Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES CORPORAIS. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO COMPROVAÇÃO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONTEXTO DE DISCUSSÃO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. Comprovado que, logo após a tentativa de subtração da coisa, ao ser perseguido, o réu ameaçou a vítima, com emprego de uma faca, visando assegurar a impunidade do crime, resta caracterizado o roubo impróprio, não merecendo acolhimento a tese de desclassificação para o crime de furto, nem o pedido de afastamento da majorante. Se o conjunto probatório demonstra que as agressões partiram do acusado, tendo as vítimas apenas tentado desarmá-lo e imobilizá-lo enquanto chamavam a polícia, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal. Os relatos das vítimas, coerentes e detalhados, mostram-se suficientes para comprovar a ocorrência do delito de ameaça. O fato de a ameaça ter sido proferida em contexto de discussão e ira do réu não afasta a caracterização do delito. Na segunda fase da dosimetria, uma vez reconhecida a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, e realizada a compensação integral entre as circunstâncias, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena pela confissão.